Tribunal: TJDFT
Processo: 0720927-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720927-42.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DIOGO GONCALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES RECORRIDO: JUVANIA ROSA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO PROFERIDA POR OUTRO ÓRGÃO JULGADOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA. NOVAS QUESTÕES FÁTICAS. REJEIÇÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É rejeitada a preliminar de nulidade da decisão objeto do presente Agravo Interno porque observada a presença de fundamentos adequados e suficientes ao enfrentamento das questões de fato e de direito postas, na forma exigida pelo art. 489 do CPC. 2. A decisão proferida pela 4a Turma Cível, em sede de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão liminar em Ação de Atentado à Dignidade da Justiça, por apresentar novos elementos fáticos, assim como nova causa de pedir, diversos daqueles enfrentados pela 3a Turma Cível em Ação de Interdito Proibitório, não configura violação à autoridade da decisão proferida por este órgão julgador. 3. A Reclamação é instrumento processual excepcional, pois se destina não à revisão de decisões, mas a zelar pela segurança jurídica. Assim, a falta de coincidência nas circunstâncias fáticas julgadas e das teses jurídicas fixadas impõe a rejeição do instrumento. 4. É confirmada a decisão monocrática que negou seguimento à Reclamação. 5. Agravo interno desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 535, § 5o, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto teria deixado de observar o comando contido na decisão adotada na ADPF 828 MC / DF. Argumentam que o decisum impugnado“despeja uma família de produtores rurais para dar uma segunda posse improdutiva a 22 hectares de terra a uma aposentada por invalidez no INSS.” Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 535, § 5o, e 927, inciso III, ambos do CPC, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 1.563.499/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não mereceria transitar. Isso, porque a conclusão colegiada veio à lume com a seguinte fundamentação, verbis: “(...) denoto a presença de novos elementos fáticos, diversos daqueles enfrentados por esta Turma e que delineiam nova causa de pedir. As questões examinadas por este órgão julgador, quando do julgamento do apelo interposto nos autos da Ação de Interdito Proibitório não abarcam as questões ora examinadas tanto pela 1a Vara Cível de Sobradinho, quanto pela 4a Turma Cível. Por tal razão, não há a alegada violação à autoridade da decisão proferida pela 3a Turma Cível. A Reclamação é instrumento processual excepcional, pois se destina não à revisão de decisões, mas a zelar pela segurança jurídica. Assim, a falta de coincidência nas circunstâncias fáticas julgadas e das teses jurídicas fixadas impõe a rejeição do instrumento” (ID. 33091638 - Pág. 3). Com efeito, a conclusão da turma julgadora se deu com lastro nos elementos fático-probatórios coligidos para os autos. O reexame de tais elementos, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7, da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). A propósito, veja-se também o AREsp 2104342, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/8/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029